Tribunal: TJMT
Processo: 1061498-94.2023.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061498-94.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JHENYFFER ROSA DOS SANTOS - CPF: 063.011.681-43 (RECORRENTE), EMERSON BASTOS RIBEIRO - CPF: 040.040.223-80 (ADVOGADO), CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES GLOBAL LTDA - CNPJ: 22.487.220/0001-24 (RECORRIDO), DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (ADVOGADO), LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA - CPF: 034.184.621-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, dele divirjo, o simples descumprimento contratual, por si só, não é suficiente para ensejar a reparação por danos morais, sendo necessária a demonstração de efetivo abalo aos direitos da personalidade. No presente caso, os prints apresentados pela autora não comprovam qualquer ofensa à sua honra, imagem ou dignidade, limitando-se a relatar fatos relacionados à suposta inadimplência contratual, sem evidenciar sofrimento psíquico relevante. Diante o exposto, conheço do recurso por ser tempestivo e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO DE CONTRATO POR INADIMPLEMENTO DA EMPRESA DEMANDADA. RECUSA NA DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL.

DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO E PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

O mero inadimplemento contratual, por si só, não gera direito a indenização por dano moral. Todavia, no caso em tela, restou evidenciado que não foi cumprido os termos da rescisão, mesmo após diversas tentativas administrativas, sendo necessário o ajuizamento da presente demanda para que a Recorrente tivesse o valor restituído.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, verifica-se que a recorrente demonstrou sua hipossuficiência, conforme documentos juntados no id. 275143370, razão pela qual, defiro o benefício da justiça gratuita.

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, OPINO por:

1. DECRETAR A REVELIA da ré, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95 e 344 do CPC.

RECONHECER a relação de consumo entre as partes e DEFERIR a inversão do ônus da prova DEFERIDA em favor da parte Autora, de acordo com o art. 6º, VIII do CDC.

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais,
nos termos do art. 487, I do CPC,
DECLARANDO RESCINDIDO
o contrato, objeto da lide, firmado entre a autora e a ré.

Julgar procedente o pedido de restituição do valor pago, no montante de R$ 449,49 (quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos), atualizados monetariamente a partir do prejuízo / pagamento pelo INPC até a data de 29/08/2024 e após aplicado o índice de correção monetária do IPCA, com a aplicação dos juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida até a data de 29/08/2024, e, depois pela TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link:

https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6
”.

A pretensão da Autora, ora Recorrente, é de que a Reclamada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

No caso em questão, a Autora contratou os serviços da empresa Reclamada pelo valor de R$ 1.198,00, quantia integralmente paga. Contudo, diante do inadimplemento da empresa, a autora solicitou a rescisão contratual, e foi informada que deveria arcar com uma multa de 50% do valor do contrato, além de uma taxa adicional de R$ 150,00 pela desistência.

Considerando que o pagamento total havia sido realizado, a Reclamada deveria restituir à Autora a quantia de R$ 449,50, o que não ocorreu. Diante dessa conduta, tornou-se necessário o ajuizamento da presente ação, ficando evidenciada a falha na prestação do serviço.

O artigo. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor prevê o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Ressalto que, no entendimento deste magistrado, o mero inadimplemento contratual, por si só, não gera direito a indenização por dano moral, todavia, no caso em tela, houve recusa da Reclamada em restituir o valor devido a autora, mesmo após diversas tentativas na seara administrativa, sendo necessário o ajuizamento da presente demanda para que a Recorrente tivesse o valor restituído. Estes fatos ultrapassam os limites do mero aborrecimento, pois gera desconforto, aflição e transtornos suficientes para ensejar o pagamento de indenização.

Dessa forma, cabe a indenização por danos morais, pois, uma vez rescindido o negócio, os termos da rescisão não restaram cumpridos, qual seja, a restituição do valor comprovadamente devido pela autora, mesmo após tentativas na seara administrativa.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL E MORAL. VÍCIO NO PRODUTO (IMPRESSORA) NÃO SANADO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON. RECALCITRÂNCIA. ART. 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FACULDADE DO CONSUMIDOR EM SOLICITAR O REEMBOLSO. DANO MORAL EVIDENCIADO. RESTITUIÇÃO DO PRODUTO VICIADO. DECORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A existência de vício no produto, não sanado no prazo legal, autoriza o consumidor a solicitar a devolução da quantia despendida (art. 18, CDC).

2. Reclamação administrativa perante o PROCON.

3. O caso em apreço possui elementos a temperar os fatos e ultrapassar um mero inadimplemento contratual ante a recalcitrância da empresa. Dano moral configurado.

4. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “o consumidor que opta por receber todo o valor atualizado do preço pago na ocasião da compra, deve, em contrapartida, restituir o bem viciado ao fornecedor, sob pena de enriquecimento sem causa” (STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1.327.791/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 27/2/2023).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1007017-66.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais para
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acrescer à sentença a condenação ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Por derradeiro, retifico de ofício a sentença quanto aos índices consectários legais, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025